Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-34.2019.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
APELAÇÃO CÍVEL No 1000035-34.2019
APELANTE: ADALBERTO LINO DA SILVA.
APELADO: BANCO AGIPLAN S. A.
Vistos.
Intime-se o apelante, ADALBERTO LINO DA SILVA, para comprovar, em 5 (cinco) dias, o alegado deferimento da assistência judiciária gratuita perante o juízo a quo.
Findo o prazo, retornem os autos conclusos.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator